Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. IBRAM. AUTO DE INFRAÇÃO. ADVERTÊNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO PARQUE JUSCELINO KUBITSCHEK – ARIE JK. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. PODER DE POLÍCIA.

I – A reprodução dos argumentos da petição inicial nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não obsta o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento.

II – O imóvel ocupado pelos autores, de propriedade da Terracap, encontra-se na sua maior parte em Zona de Uso Especial, a qual é destinada à infraestrutura viária e saneamento na Área de Relevante Interesse Ecológico Parque Juscelino Kubitschek – ARIE/DF, o que, por consequência, impede o seu uso para fins agrícolas e evidencia a irrelevância da controvérsia acerca da data da ocupação.

III – O IBRAM tem por finalidade controlar e fiscalizar, com poder de polícia, o manejo dos recursos ambientais e hídricos do Distrito Federal, art. 2o da Lei Distrital 3.984/07, portanto não ficou demonstrada a alegada irregularidade na aplicação da penalidade de advertência aos autores por meio do auto de infração impugnado.
IV – Apelação desprovida.